Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715635-50.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO ROBERTO SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO A parte autora interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam o pagamento de preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. No caso, não consta dos autos pedido de concessão da gratuidade de justiça e nem declaração de hipossuficiência. Desse modo, para que seja o recurso analisado, INTIME-SE O RECORRENTE para que, no prazo de 2 dias, recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator